Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-05.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016835-05.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (EMBARGANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), JUIZO 1° VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EMBARGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (EMBARGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016835-05.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA
– ESPÓLIO - CONTRADIÇÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO - INTENÇÃO DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

A contradição a que se refere o art. 1.022, I, do CPC só existe quando dentro de uma decisão constam premissas incoerentes entre si.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da lide.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016835-05.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão que negou provimento ao Recurso do embargante.

Aponta contradição no que concerne aos precedentes desta Corte e do STJ. Aduz que não tem condições de liquidar todas as suas dívidas e obrigações financeiras pois não possui patrimônio líquido.

Alega que o aresto é contraditório também com o entendimento do STJ de que a afirmação de hipossuficiência é bastante para demonstrar a precariedade da situação financeira da parte.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento, com a aplicação de efeito modificativo.

Manifestação do embargado no ID 47640958.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016835-05.2019.8.11.0000

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A contradição a que alude o art 1.022 do CPC só existe quando
no decisum
constam premissas incoerentes entre si, e não foi o que ocorreu nestes autos.

Nesse sentido é a lição de João Miguel Garcia Medina:

A contradição deve ser interna, ou seja, deve existir entre elementos existentes na própria decisão. Assim, p. ex., não se admitem embargos de declaração quando se afirma que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos, ou quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito (cf. STJ, 2.a T., REsp 894.620/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. 20.05.2008; STJ, EDcl no AgRg no Ag 1.309.914/MG, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2.a T., Dje 08.02.2011).
(Novo Código de Processo Civil Comentado: com remissões e notas comparativas ao CPC/1973 - 4. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 1520).

Na realidade, é nítido o propósito do embargante de rediscussão do mérito. Porém, esta via não é adequada para essa finalidade.

Isso porque o aresto está claramente embasado na Edição n. 149 do Jurisprudência em Teses do STJ (tema “Gratuidade da Justiça – II”), em que foi consignado que “
A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte” e que “O espólio tem direto ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada sua hipossuficiência”.

E é evidente que o embargante não fez prova de sua situação financeira, ônus que lhe cabia, e nem desconstituiu a fundamentação do juízo a quo principalmente no que tange aos diversos imóveis arrendados, que geram patrimônio líquido.

Assim, a questão colocada pelo embargante e também as imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinadas, chegando-se a desfecho diverso do que pretendia. Contudo, a mera insatisfação com o resultado não autoriza ingressar com Embargos.

E não havendo irregularidade de fundamentação, deve-se recorrer à instância superior para suscitar
erro ou inadequação do
acórdão
.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO (ART. 535 DO CPC) OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. INCOMPATIBILIDADE. NATUREZA INTEGRATIVA DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são inviáveis se a parte não demonstra a ocorrência de obscuridade, contradição ou omissão, a teor das disposições do art. 535 do CPC, ou ainda erro material no julgado. 2. Na hipótese em que o órgão colegiado, após extenso e expressivo debate entre seus integrantes, delibera por maioria dar provimento ao recurso com a apreciação das questões suscetíveis de cognição na instância especial e necessárias ao deslinde da controvérsia, sem que o acórdão tenha incorrido em vício, não cabe o oferecimento de embargos de declaração. 3.
Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso
.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp 1428903/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020